Tribunal: TJDFT
Processo: 0720001-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DESCONTO PELA ASSEMBLEIA. NOVAÇÃO. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, nos termos do artigo 525, § 1o,prevê as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, dentre as quais, conforme inciso VII do supramencionado artigo, consta a novação.

2. A novação é uma operação jurídica do Direito das Obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária.

3. Para que haja novação, faz-se necessária a presença de três requisitos: a) ânimo/intenção de novar, conforme determina o art. 361do CC; b) existência de obrigação jurídica anterior – somente poderá haver novação se existir vínculo a ser novado, isto é, substituído; e c) criação de nova obrigação, substancialmente diversa da primeira – precisa haver diversidade substancial entre o vínculo anterior e o novo.

3.1. In casu, restaram preenchidos os requisitos necessários para o instituto da novação, quais sejam ânimo de novar, conforme ata da assembleia geral condominial, obrigação jurídica anterior e a criação de nova obrigação.

4. Reconhecendo a ocorrência de novação da dívida objeto da lide, necessário entender que a sentença não pode mais ser executada nos termos em que foi prolatada.

5. Ausente a fixação de honorários pelo juízo de origem, incabível a fixação dos honorários recursais à parte sucumbente. Inteligência do art. 85, § 11 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.